Tribunal: TJBA
Processo: 8017637-24.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017637-24.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE DAS MERCES SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO DE JESUS DO CARMO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ELVIRA FLAVIA DOS SANTOS RIBEIRO, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEANDRO CAMPOS BISPO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, ALANA CUNHA PEREIRA, ANNALY CECILIA DANTAS LIRA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valdelice das Merces Silva contra sentença da 4ª Vara de Relações de Consumo de Feira de Santana/BA, que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. A autora impugna a cobrança de R$ 4.058,17 referente a suposto consumo não faturado de energia elétrica, com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo com base em TOI lavrado unilateralmente e sem observância do contraditório; (ii) determinar se a autora faz jus à repetição em dobro dos valores eventualmente pagos; (iii) apurar se há dano moral indenizável em decorrência da cobrança impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo e sujeita-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à proteção do contraditório e da ampla defesa.

A Resolução ANEEL nº 414/2010 exige, para validade do procedimento de apuração de consumo não faturado, a entrega de cópia do TOI ao consumidor, garantia de contraditório, possibilidade de perícia técnica e elaboração de relatório técnico conclusivo.

No caso concreto, a concessionária não comprovou ter seguido os requisitos da Resolução, notadamente quanto à produção de laudo técnico sob contraditório e à entrega formal do TOI à titular da unidade consumidora.

Os documentos apresentados pela COELBA, como fotos, históricos e registros internos, não têm força probatória suficiente por se tratarem de provas unilaterais, o que configura cerceamento de defesa.

A ausência de elementos técnicos idôneos impede a legitimidade da cobrança e afasta a presunção de veracidade do TOI, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e do TJ/BA.

A cobrança indevida, sem respaldo técnico e procedimental, justifica a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição em dobro dos valores eventualmente pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não restou comprovada suspensão do fornecimento ou inscrição em cadastros de inadimplentes, sendo insuficiente a simples cobrança para configurar dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 98, § 3º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível nº 8000218-84.2019.8.05.0138, Rel. Desa. Maria do Socorro Habib, j. 02.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0546543-93.2017.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 03.11.2022; TJBA, Apelação Cível nº 0535589-22.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.